Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. ARRESTO. BLOQUEIO E ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FASE DE CONHECIMENTO.1 – Contrarrazões. Ausência. Afasta-se a necessidade de intimação do agravado para apresentar contrarrazões de recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, quando inexistir prejuízo ao réu por ocasião do conteúdo decisório proferido. Precedente: (Acórdão 1223224, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO).2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Embora alegue redução de metragem no imóvel, em relação ao que foi contratado, tal fato deve ser objeto de exame na fase de instrução, sob o crivo do contraditório, de modo que, no presente não se mostra presente a probabilidade do direito.3 – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do perigo de dano ou de risco de risco ao resultado útil do processo. Os agravantes não demonstraram fatos que justifiquem o temor de ao final, não serem ressarcidos, no caso de procedência do pedido. Não há indícios de que os réus-agravados estejam dilapidando o patrimônio pessoal a fim de obstar eventual pagamento do numerário. O imóvel, antes da distribuição da ação na origem, já estava à venda e, com o desfazimento do acordo entre as partes, assim permaneceu.4 – Bloqueio e anotação na matrícula do imóvel. Não restou demonstrada a utilidade e adequação da medida pleiteada, de modo que não se modifica a decisão que indeferiu o bloqueio.5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
f